Tribunal: TJPA
Processo: 0006370-27.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006370-27.2014.8.14.0070

APELANTE: BANCO BONSUCESSO CRED BANC

APELADO: MARCIONILA DO SOCORRO GALVAO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA A REGULARIDADE DOS DESCONTOS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO NA INICIAL. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONFIGURADA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BONSUCESSO CRED BANC em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da ação ordinária de repetição de indébito (proc. Nº 0006370-27.2014.8.14.0070), movida por apelada MARCIONILA DO SOCORRO GALVAO FARIAS.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido para: CONDENAR o réu, BANCO BONSUCESSO S.A. à restituir os valores indevidamente descontados da conta da autora, isto em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir data do efetivo prejuízo, consoante entendimento pacificado na súmula 43 do STJ.

Condeno ainda o requerido BANCO BONSUCESSO S.A., ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação questionando apenas a forma de restituição do indébito, pois, como não agiu de má-fé ao realizar as cobranças questionadas na inicial, não poderia ser condenado em devolver os valores debitados na forma dobrada. Diz que houve confissão, por parte da apelada, quanto à contratação dos empréstimos junto ao Banco e que os descontos derivaram do exercício regular do direito.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável na lide.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO BONSUCESSO CRED BANC e apelada MARCIONILA DO SOCORRO GALVAO FARIAS.

Belém, 1º de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando nulos os descontos referentes ao empréstimo consignado nº 12002311000793273, condenando o Banco a restituir em dobro os valores indevidamente descontados.

A tese recursal consiste na não comprovação da má-fé por parte da instituição financeira que justifique a aplicação do art. 42 do CDC, considerando que a cobrança das parcelas do consignado decorreu do exercício regular do direito.

Sem razão.

Ocorre que a instrução desenvolvida na demanda não respalda a alegação do Banco, pois inexiste nos autos qualquer indício de manifestação de vontade da Sra. Marcolina do Socorro Galvão Farias em contrair o empréstimo consignado nº 12002311000793273. A contestação não veio instruída nesse sentido.

É bem verdade que o Banco colacionou um contrato no ID 16742295 - Pág. 1, no entanto, esse negócio jurídico não é o que foi questionado na inicial. Isto porque o instrumento contratual trazido se refere ao consignado nº 801018062-1, no valor de R$612,82 e firmado em Abril/2007 e o impugnado pela autora é de nº 12002311000793273, na quantia de R$541,64, cujas parcelas começaram a ser debitadas em Junho/2013. Ou seja, os documentos juntados com a defesa não se prestam para provar a tese de exercício regular do direito.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade dos descontos não há que se modificar quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos do benefício previdenciário da autora, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024